Tribunal: TJDFT
Processo: 0001376-71.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FALSO TESTEMUNHO COMETIDO COM O FIM DE OBTER PROVA DESTINADA A PRODUZIR EFEITO EM PROCESSO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. AMIZADE. COMPROMISSO PRESTADO. ARTIGO 203 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Rejeita-se a alegação de atipicidade da conduta se a testemunha, sem que tenha demonstrado o impedimento de dizer a verdade, prestou o compromisso de fazê-lo, nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos artigos 208 e 206 do Código de Processo Penal.
2. Deve ser mantida a condenação do recorrente pelo crime de falso testemunho se a prova dos autos não deixa dúvidas de que ele, ao prestar declarações como testemunha em processo penal, faltou com a verdade, para favorecer o acusado daquele processo.
3. Recurso conhecido e não provido, para manter a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 342, § 1o, do Código Penal (falso testemunho cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal), às penas de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 11 (onze) dias-multa, calculados à razão mínima, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos moldes definidos na sentença.